Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.